Tribunal: TJDFT
Processo: 0737754-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL, CASO O IMÓVEL SEJA RETOMADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, deferida a penhora de direitos aquisitivos de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado entre a executada e a Caixa Econômica Federal, caso o imóvel seja retomado pelo agente fiduciário.
2. Apesar de o bem imóvel não integrar o patrimônio do devedor fiduciário, os direitos aquisitivos oriundos do contrato de promessa de compra e venda com gravame de alienação fiduciária podem ser penhorados (art. 835, inciso XII, CPC). 2.1. Referido dispositivo legal autoriza recair a penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, e não sobre o próprio bem imóvel. Isso porque, enquanto não houver a quitação integral das parcelas contratadas do financiamento bancário, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária (instituição bancária). Portanto, o imóvel não está na esfera patrimonial do devedor fiduciante, mas sim do credor fiduciário, a quem o imóvel, mediante contrato de alienação fiduciária, foi transferido como garantia do cumprimento da obrigação decorrente do contrato de financiamento firmado. E isto decorre do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B do Código Civil, e dos artigos 23 e 25 da Lei Federal 9.514/1997.
3. Enquanto precária a posse do devedor, não se afigura possível penhora do imóvel em questão, objeto de alienação fiduciária, e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que referido bem ainda não integra o patrimônio da devedora. Entretanto, é possível recair a constrição executiva sobre os direitos aquisitivos detidos pela executada no respectivo contrato.
4. Antes que a alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados seja determinada, é necessário apurar o valor, bem como sua utilidade para quitação da dívida objeto do cumprimento de sentença.
5. A penhora dos direitos aquisitivos não pode acarretar a alteração do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, sob pena de prejuízo ao credor fiduciário, e eventual arrematante deve consolidar a propriedade do bem, condições que devem estar expressas em edital.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.